Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722866-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ANDRADE FIDALGO CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Dilação Probatória – Spread Bancário - Jurisprudência Não Pacificada - Poder Geral de Cautela - Deferimento Parcial da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal A parte agravante insurge-se contra decisão a qual indeferiu o pedido de realização de perícia contábil. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada. Assim, é possível utilizar o recurso em hipóteses não previstas, se ficar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso concreto, entretanto, verifico, inclusive do precedente juntado pelo agravante, da Sétima Turma Cível (Acórdão 1952539) e do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2092655), mostrando uma jurisprudência oscilante sobre o conhecimento do recurso e até mesmo do deferimento da perícia em casos como o da origem, entendo prudente, pelo Poder Geral de Cautela, aguardar a manifestação da Turma sobre a matéria. Assim, deve o processo ser suspenso na origem para evitar dano irreversível, abstendo-se o Juízo de prolatar Sentença até ulterior deliberação do Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e DETERMINO a suspensão do processo e a sua retirada da ordem de conclusão para Sentença. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao douto juízo de origem. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator